Tribunal: TJDFT
Processo: 0727565-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ANTONIO RAMOS VENTURA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 238978357, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas no 0704346-53.2025.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 73738092), requer, preliminarmente, o reconhecimento da tempestividade do presente Agravo de Instrumento, mediante a restituição do prazo final com base nos artigos 221 e 313 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a única advogada constituída nos autos originários — a subscritora deste recurso — encontrava-se absolutamente impossibilitada de protocolar a petição no prazo final, em virtude de problemas de saúde, conforme se comprova pelo atestado médico ora anexado. Quanto ao pedido liminar, sustenta que a probabilidade do direito decorre da natureza do título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que não se reveste de generalidade, pois define com clareza o grupo de beneficiários da condenação; estabelece expressamente a obrigação de fazer (implementação do reajuste) e a obrigação de pagar (diferenças salariais a partir de 1o/09/2015); indica os indexadores aplicáveis (TR e IPCA-E); e permite a quantificação do crédito por simples cálculo aritmético, conforme autorizado pelo art. 509, § 2o, do CPC. Defende que, nessas condições, não se justifica o sobrestamento do processo, pois não se trata de cumprimento de sentença fundada em título genérico que demande prévia liquidação para individualização do direito material. Trata-se, isso sim, de título certo, líquido e exigível, que admite cumprimento imediato, como já reconhecido por este egrégio TJDFT em diversos precedentes sobre o mesmo título executivo. Quanto ao perigo de dano, alega que a suspensão do processo impõe à parte exequente uma morosidade indevida e injustificada na percepção de crédito líquido, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, impondo grave prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional e ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88). Ao final, requer seja reconhecida a tempestividade do presente recurso, com o deferimento da restituição do prazo recursal, considerando o justo impedimento da patrona única constituída; a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, diante da comprovada hipossuficiência econômica do Agravante vasta comprovação na origem; e concessão de tutela recursal de urgência para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada e autorizar a retomada da tramitação do cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento definitivo do recurso, com a confirmação da medida liminar, para afastar em definitivo o sobrestamento do feito e assegurar o regular andamento da execução individual. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça é um dos pedidos da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Primeiramente, o agravante/exequente requer o reconhecimento da tempestividade do presente Agravo de Instrumento, mediante a restituição do prazo final com base nos artigos 221 e 313 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a única advogada constituída nos autos originários — a subscritora deste recurso — encontrava-se absolutamente impossibilitada de protocolar a petição no prazo final, em virtude de problemas de saúde, conforme se comprova pelo atestado médico ora anexado. Nesse sentido, uma vez que a patrona do agravante comprovou a justa causa (ID 73738094), diante de evento alheio à sua vontade, que a impediu de praticar o ato referente à tempestividade desse recurso, nos termos do artigo 223, § 2o, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a tempestividade do presente agravo de instrumento. Com efeito, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela para determinar que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento, face à decisão de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o sobrestamento do feito na origem não implica em grave perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, face aos documentos acostados ao processo de origem (IDs 233384993, 233387801, 233387802 e 233387807, todos dos autos de origem), entendo que merece ser acolhida a gratuidade de justiça ao agravante/exequente, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, RECONHEÇO a tempestividade do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 223, § 2o, do Código de Processo Civil, CONCEDO a gratuidade de justiça ao agravante/exequente e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.